Tribunal: STF
Processo: RE 805528
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Regime especial de trabalho policial (RETP). Pagamento de horas extras. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Análise da legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.